Tribunal: TJSP
Processo: 1001967-39.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VÍCIOS EM IMÓVEL. DISCREPÂNCIA ENTRE ACABAMENTO E MATERIAIS UTILIZADOS EM RELAÇÃO AO APARTAMENTO DECORADO. PRETENSÃO FUNDADA EM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ABALO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.
O simples inadimplemento contratual, sem repercussão sobre os direitos de personalidade do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VÍCIOS EM IMÓVEL. DISCREPÂNCIA ENTRE ACABAMENTO E MATERIAIS UTILIZADOS EM RELAÇÃO AO APARTAMENTO DECORADO. PRETENSÃO FUNDADA EM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ABALO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.
O simples inadimplemento contratual, sem repercussão sobre os direitos de personalidade do contratante, não é apto a caracterizar abalo moral passível de indenização. Eventual pretensão de reparação que, se o caso, deve ser formulada sob a roupagem de dano material decorrente da desvalorização da unidade autônoma ou da necessidade de obras voltadas à adequação do imóvel. Precedentes desta C. 6a Câmara.